Tribunal: TJSP
Processo: 0271514-35.2007.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0271514-35.2007.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
ANTONIA MESQUITA DE OIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinta a punibilidade, pela prescrição da
pretensão punitiva, prejudicado o exame do mérito. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0271514-35.2007.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/3
Voto no 16.823 (5)
Apelante: MARIA ANTONIA MESQUITA DE OLIVEIRA.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Origem: 5a Vara Criminal da Comarca da Capital.
Magistrado: Júlio Cesar de Almeida.
Prescrição Matéria de ordem pública Período
expurgador da pretensão punitiva verificado

Extinção da punibilidade decretada.
Apelo defensivo prejudicado.
A respeitável sentença de fls. 511/515, do d. juízo de
direito da 5a Vara Criminal da Comarca da Capital, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a presente ação, condenando Maria Antonia Mesquita
de Oliveira por infração ao artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, às penas
de 2 anos de reclusão, em regime prisional inicial aberto, e de 10 dias-multa, no
piso de lei, substituída a privativa de liberdade por restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à Comunidade e prestação pecuniária.
Inconformada, a apenada, apelou, pela D. Defesa,
suscitando, preliminarmente, a extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva. Pelo mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito para apropriação indébita
ou, ao menos, o afastamento da qualificadora do abuso de confiança.
O recurso foi regularmente processado.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça
pelo acolhimento da preliminar, prejudicado o exame de mérito do recurso.
É o relatório.
De início, registra-se, ocorreu, na espécie, a prescrição
da pretensão punitiva.
Em face da pena aplicada, o prazo prescricional é de 4

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0271514-35.2007.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/3
anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.
E tal lapso decorreu
ausente recurso ministerial
(certidão de fl. entre o recebimento da denúncia, em 15/05/2007 (fl. 73), e a
publicação da r. sentença, em 04/12/2018 (fl. 516), mesmo com a
desconsideração do período em que o feito permaneceu suspenso, de
01/08/2008 a 23/11/2015 (fls. 151 e 253).
Assim, em face do disposto no artigo 61 do Código de
Processo Penal, considera-se de rigor a extinção da punibilidade da apelante,
pela prescrição da pretensão punitiva estatal.
Diante do exposto, prejudicado o apelo defensivo, com
fundamento no artigo 61 do Código de Processo Penal, julga-se extinta a
punibilidade de MARIA ANTONIA MESQUITA DE OLIVEIRA, qualificada nos
autos, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 107,
inciso IV, c.c. os artigos 109, inciso V e 110, § 1o, todos do Código Penal.
MAURICIO VALALA
Relator